Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-05.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela requerida/recorrente contra o acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a r. sentença de origem. A embargante sustenta haver omissão no julgado porque considera que não restou analisado o pedido de reconhecimento da perda das diárias correspondente ao período de 2023, devido ao cancelamento automático do contrato do autor em razão da inadimplência. Requer a modificação do julgado para que seja reconhecida a decadência das diárias do período de 2023, com o consequente afastamento da responsabilidade civil da embargante.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há omissão quanto à análise da perda das diárias correspondentes ao período de 2023.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. O acórdão embargado expôs de maneira clara que a afirmação de que as diárias referentes ao período de 2023-2024 decaíram pelo cancelamento do contrato constitui inovação recursal, que importa em supressão de instância, não podendo ser considerada para julgamento do recurso. Observo que em contestação, no tocante às diárias de 2023, a recorrente tão somente alegou que as diárias estiveram à disposição do autor que não as utilizou no período contratual por mera liberalidade.
5. Pretende o embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o seu entendimento particular. Não foi identificada omissão que justifique a reforma do acórdão.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95

_____

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.